Tribunal: TJDFT
Processo: 0712216-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0712216-34.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TIM CELULAR S.A. RECORRIDO: MANOEL CARVALHO VIEIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora para: a) declarar inexistente o débito de R$ 58,99 (cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos), referente à fatura com vencimento em janeiro/2024; b) determinar que a requerida se abstenha de enviar cobranças indevidas ao autor, relativas à fatura com vencimento em Janeiro do ano de 2024, no prazo de 05 (cinco) dias, após a intimação pessoal, a ser realizada após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa que ora arbitro no valor de R$ 100,00 (cem reais) por cada cobrança comprovadamente realizada após esse prazo; c) condenar a empresa requerida a restituir ao demandante a quantia de R$ 117,92 (cento e dezessete reais e noventa e dois centavos), referente aos pagamentos indevidos por ele realizados, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do respectivo desembolso (R$ 58,93 - 09/02/2024) (R$ 58,99 - 10/03/2024); e d) condenar a parte requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partida da prolação da sentença, nos termos da Súmula 54 do STJ, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil (CC). A parte recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso sob o argumento de que o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo pode ensejar no pagamento indevido e enriquecimento sem causa por parte do recorrido. É o breve relato. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não foi evidenciado no caso em exame. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito